Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-27.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do C.P.C., por ausência de prova que tenha havido nova constrição sobre bens. Penhora anterior revogada, Falta de garantia do Juízo. Inadmissibilidade da apreciação do mérito dos embargos. Irrelevância, in casu, da situação econômica do embargante e de sua condição de beneficiário de gratuidade de justiça. Precedente do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do C.P.C., por ausência de prova que tenha havido nova constrição sobre bens. Penhora anterior revogada, Falta de garantia do Juízo. Inadmissibilidade da apreciação do mérito dos embargos. Irrelevância, in casu, da situação econômica do embargante e de sua condição de beneficiário de gratuidade de justiça. Precedente do STJ - Recurso não provido.